Tribunal: TJSP
Processo: 1009271-81.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009271-81.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSE
ALEXANDRE FIUZA DE MELO CARDOSO, é apelado COOPERATIVA SICOOB
UNIMAIS METROPOLITANA - COOPERATIVA DE CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1009271-81.2020.8.26.0562 - Santos - T - Voto no 46.008
Voto no 46.008
Apelação Cível n.o 1009271-81.2020.8.26.0562
Comarca: Santos - 8a Vara Cível
Apelante: Jose Alexandre Fiuza de Melo Cardoso
Apelado: Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana - Cooperativa de Crédito
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Sznifer
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Determinação para recolhimento do complemento
no prazo de cinco dias. Apelante que permaneceu inerte. Não recolhimento. Apelo
deserto. Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos à execução rejeitados pela r. sentença de fls. 69/76,
de relatório adotado, que condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o embargante (fls. 84/92) afirmando que houve desacerto técnico-
jurídico na decisão; nulidade da capitalização mensal e ilegalidades realizadas no
período posterior ao vencimento do título.
Contrarrazões (fls. 98/114), manifestando-se a apelada pela manutenção
integral do julgado.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Como se observa dos autos, pela decisão de fls. 117 foi determinado à
embargante que fizesse o complemento do preparo recursal, em 5 dias, sob pena de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1009271-81.2020.8.26.0562 - Santos - T - Voto no 46.008
conhecimento do recurso.
A apelante, todavia, permaneceu inerte e não efetuou o recolhimento do
preparo, o que implica deserção do apelo (art. 1.007, CPC), conforme a certidão de fls.
119.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator